Tribunal: TJDFT
Processo: 0727314-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727314-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Esta Câmara Cível, em julgados recentes, tem entendido pela ilegitimidade das organizadoras de Concurso Público para responder por Impetrações referentes a Concurso Público, porquanto meras executoras materiais de atos administrativos cujo sujeito é autoridade do Poder Público, consoante Ementa abaixo colacionada: MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE. ORGANIZADORA. RECONHECIMENTO. PRAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS. PEREMPTÓRIO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A organizadora de concurso público não dispõe de legitimidade para responder em Mandado de Segurança contra atos administrativos restritivos de direito praticados em Concurso Público, porquanto o sujeito destes é a autoridade administrativa contratadora. 2. O prazo para a entrega de documentos relativos à prova da hipossuficiência, em Concurso Público, é peremptório, em virtude do Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório. 3. Denegada a Segurança, sem resolução do mérito, em relação ao Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento. Denega a Segurança, com resolução de mérito, em relação ao Secretário de Estado. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1731311, 07047676820238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023). Em assim sendo, tendo em vista o artigo 10, do Código de Processo Civil, manifestem-se os Juízos em Conflito sobre tal matéria, bem como as próprias partes do processo, as quais serão intimadas como interessadas no julgamento deste Conflito Negativo. Prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator